Tribunal: TJMT
Processo: 1000641-22.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000641-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), AGUAS DE PARANATINGA LTDA. - CNPJ: 20.978.996/0001-11 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO –
MULTA AMBIENTAL
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE MEDIANTE OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ainda que não estejam presentes os requisitos para a concessão da liminar ou tutela de urgência, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou não tributário, mediante deposito integral e em dinheiro nos próprios autos da dívida impugnada.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando se tratar de crédito não tributário, é admissível a suspensão de sua exigibilidade mediante apresentação de fiança bancária e/ou seguro garantia judicial.

Nos termos do artigo 835, §2º do Código de Processo Civil, a
fiança bancária e o seguro garantia ofertada para garantia do Juízo deve possuir o valor do crédito impugnado acrescido de 30% (trinta por cento).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AGUAS DE PARANATINGA LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga-MT, que nos autos da Ação Anulatória n. 1001137-50.2021.8.11.0044, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consubstanciada na suspensão da multa fixada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Aduz que, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente entendeu, após a realização de vistoria, que a recorrente teria praticado suposta irregularidade na atividade de esgotamento sanitário, aplicando-lhe uma multa no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Sustenta que, a aplicação da multa é indevida, uma vez que possui vícios no procedimento administrativo e na sanção aplicada, tendo em vista que não cometeu a irregularidade que lhe foi imputada.

Argumenta que, a penalidade foi aplicada exclusivamente com base em suposição oriunda de impressão visual do agente fiscalizador, sem, contudo, realizar a constatação de cunho técnico que demonstrasse poluição ambiental e a responsabilização da Agravante.

Assevera que, no não foi observado o devido processo legal na esfera extrajudicial, pois não houve a instauração e o processamento do procedimento administrativo e não houve decisão administrativa com fundamentação e motivação.

Assegura que, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente não possui competência para aplicar multa.

Argui que, além da ilegalidade no procedimento e na aplicação da sanção, o valor da multa não observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Arrazoa que, diferentemente do que constou na decisão objurgada, é possível a suspensão da exigibilidade da multa ambiental quando presentes os requisitos legais.

Pontua que, a jurisprudência tem entendido pela possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, de multa administrativa, mediante a apresentação de seguro garantia, com acréscimo de 30% do credito impugnado.

Afirma que, diante da presença dos requisitos legais, faz jus ao deferimento da tutela de urgência na forma como pleiteada na exordial.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade da multa fixada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), até julgamento recursal, mediante a apresentação de seguro garantia.

No mérito requer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir a tutela de urgência na forma como pleiteada na inicial.

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se recurso de agravo de instrumento interposto por
AGUAS DE PARANATINGA LTDA.
,
contra decisão, o qual indeferiu o pleito de tutela de urgência requerido na exordial, consubstanciada na suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, mediante a apresentação de seguro garantia.

Sobre o assunto, sabe-se que embora o crédito impugnado se refira à multa ambiental, ou seja, crédito não tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.

Da análise do inciso “II” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado, como cito:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

II - o depósito do seu montante integral; [...]”

Têm-se, portanto, que de acordo com o citado
dispositivo legal, somente seria possível a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
com fulcro no artigo 151, inciso “II”, do CTN,
mediante realização do depósito integral e em dinheiro da dívida impugnada
.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

No entanto, cabe ressaltar que, apesar de constar no inciso “II” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e na
Súmula 112 do STJ que

apenas deposito integral e em dinheiro suspende o credito tributário
, a
Corte Superior de Justiça tem admitido, quando o crédito impugnado se refere a
crédito não tributário
, a suspensão de sua exigibilidade mediante apresentação de
seguro garantia ou fiança bancária.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2º. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2.
O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF,
não se estende aos créditos não tributários
originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6.
É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial
[...] 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido”.
(STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

Destarte, uma vez que a dívida impugnada se refere à
multa do PROCON
, ou seja,
crédito não tributário
, os indícios se pairam no sentido de ser possível a suspensão da exigibilidade mediante apresentação de
seguro garantia ou fiança bancária.

Cabe ressaltar que, nos termos do artigo 835, §2º do Código de Processo Civil, a
fiança bancária e o seguro garantia judicial equiparam-se a dinheiro, quando ofertada em valor não inferior ao crédito impugnado, acrescido de 30% (trinta por cento) do valor do crédito impugnado, como cito:

“Art. 835 [...]

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”.

In casu
, a garantia do juízo oferecida pela parte Agravante se trata de
seguro garantia firmado junto a BMG SEGUROS S.A.
(
id 128640657
), no valor da multa acrescido de 30% conforme previsto no artigo 835, §2º do Código de Processo Civil.

Com efeito, tenho que a parte Recorrente atendeu as exigências necessárias para a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário impugnado nos autos de origem.

Destarte, independentemente de serem ou não razoáveis os fundamentos da inicial, estando o Juízo garantido por seguro garantia, a exigibilidade do crédito não tributário deve ser suspensa.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para
determinar que o crédito impugnado na ação originária tenha a sua exigibilidade suspensa, mediante oferecimento de seguro garantia (
Apólice de Seguro Garantia colacionada no id 128640657
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023